Tribunal: TJSP
Processo: 1057193-23.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Seguro Obrigatório. DPVAT. Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório. Realizado pagamento no âmbito administrativo no valor de R$675,00. Laudo pericial conclusivo no sentido de que o acidente acarretou em invalidez parcial e permanente no patamar de 5%. Pagamento realizado que equivale ao percentual apurado pela perícia. Ação julgada procedente em parte, apenas para condenar a ré ao

Ementa:
Seguro Obrigatório. DPVAT. Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório. Realizado pagamento no âmbito administrativo no valor de R$675,00. Laudo pericial conclusivo no sentido de que o acidente acarretou em invalidez parcial e permanente no patamar de 5%. Pagamento realizado que equivale ao percentual apurado pela perícia. Ação julgada procedente em parte, apenas para condenar a ré ao pagamento da correção monetária entre a data do evento e do pagamento extrajudicial.
Apelação da ré. Insurgência com relação à sua condenação. Pretensão ao afastamento da condenação ao pagamento da correção monetária. Impossibilidade. Questão decidida em recurso repetitivo (RESp no 1.483.620/SC). Correção monetária que deve incidir a partir do evento danoso. Súmula 580 do STJ. 0Alegação de que o autor sucumbiu em parte maior de seu pedido. Não acolhimento. Necessidade de ajuizamento da ação para receber a correta indenização. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais: cabimento. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065351
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057193-23.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelado
CARLOS SILVIO MENEZES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057193-23.2018.8.26.0002 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO - Foro Regional de Santo Amaro - 7a VARA CÍVEL
JUIZA: DRA. CLAUDIA CARNEIRO CALBUCCI RENAUX
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
APELADO: CARLOS SILVIO MENEZES DOS SANTOS
VOTO No 27.104

Seguro Obrigatório. DPVAT. Ação de cobrança de diferença de
seguro
obrigatório.
Realizado
pagamento
no
âmbito
administrativo no valor de R$675,00. Laudo pericial conclusivo
no sentido de que o acidente acarretou em invalidez parcial e
permanente no patamar de 5%. Pagamento realizado que
equivale ao percentual apurado pela perícia. Ação julgada
procedente em parte, apenas para condenar a ré ao pagamento
da correção monetária entre a data do evento e do pagamento
extrajudicial.
Apelação da ré. Insurgência com relação à sua condenação.
Pretensão ao afastamento da condenação ao pagamento da
correção monetária. Impossibilidade. Questão decidida em
recurso repetitivo (RESp no 1.483.620/SC). Correção monetária
que deve incidir a partir do evento danoso. Súmula 580 do STJ.
0Alegação de que o autor sucumbiu em parte maior de seu
pedido. Não acolhimento. Necessidade de ajuizamento da ação
para receber a correta indenização. Sentença mantida.
Arbitramento de honorários recursais: cabimento. Recurso
improvido.
Cuida-se de apelação (fls. 233/242) interposta por Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra a r. sentença de fls. 215/217, com embargos
declaratórios opostos pelo autor acolhidos a fls. 220/221, rejeitados os da ré (fl. 231), que
julgou parcialmente procedente ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório
DPVAT que lhe move Carlos Silvio Menezes dos Santos, rejeitado o pedido de
pagamento da diferença, vez que já pago o valor em sede administrativa de acordo com
o percentual de incapacidade apurado (R$675,00), acolhido, contudo, o pleito para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057193-23.2018.8.26.0002 -Voto no
3
pagamento da correção monetária incidente sobre o valor pago a título de indenização,
desde a data do evento danoso (01.03.2017) até a data do pagamento administrativo
(13.04.2018).
No mesmo fôlego, reconheceu a sucumbência recíproca, arcando cada
parte com 50% das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios da parte contrária, arbitrados em R$500,00, ressalvada a gratuidade da
justiça concedida o autor.
Em suas razões recursais, alega que o pagamento administrativo foi
realizado de acordo com a Lei no 6.194/74, dentro do prazo de trinta dias contados da
data da comunicação do sinistro, de modo que não é devida a correção monetária ao
autor na forma fixada pelo d. sentenciante. Subsidiariamente, sustenta que não pode a
indenização sofrer correção, vez que deve ser observado o limite legal e que os juros de
mora incidem desde a citação. Afirma, ainda, que o autor decaiu em maior parte, de
modo que deve arcar integralmente com a verba honorária. Requer a reforma da r.
sentença.
Resposta a fls. 248/249.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT ajuizada
por Carlos Silvio Menezes dos Santos em face de Seguradora Líder Dos Consórcios do
Seguro Dpvat S/A, aduzindo que faz jus ao recebimento de diferença de indenização em
razão de acidente de trânsito do qual foi vítima.
Realizado o laudo pericial foi constatado que o acidente acarretou em
invalidez parcial e permanente no patamar de 5%, o que equivale a R$675,00, montante
já pago administrativamente ao autor.
O d. sentenciante reconheceu que já houve o pagamento do valor devido
ao recorrido, mas condenou a ré ao pagamento da correção monetária havida entre a
data do acidente e o pagamento administrativo.
Correta a r. decisão recorrida.
Com efeito, resta pacificado o entendimento de que a correção monetária
nos casos de indenização de seguro obrigatório DPVAT deve ocorrer da data do evento
danoso.
Nesse sentido, segue na íntegra voto proferido no AgRg no Resp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057193-23.2018.8.26.0002 -Voto no
4
1.470.348/SC, de relatoria do d. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, STJ, DJE em
03.11.2014:
“Nas razões deste recurso, o beneficiário alega que a correção monetária
do valor indenizatório deveria ser corrigido desde a edição da Medida Provisória no
340/06. Todavia, o recurso não merece prosperar, porque, se acolhida a pretensão do
beneficiário, a atualização alcançaria data anterior ao próprio evento danoso. O Superior
Tribunal de Justiça entende que, em hipóteses em que se busca a indenização do seguro
obrigatório DPVAT, relativamente a sinistros ocorridos na vigência da Lei no 11.482/07,
incide a correção monetária a contar do evento danoso. Nesse sentido, veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização
do seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.-
Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 46.024/PR, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, Terceira Turma, j. 16/2/2012, DJe 12/3/2012) Em consonância: AgRg no Ag
1.290.721/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, j. 7/6/2011,
DJe 14/6/2011; e, AgRg no REsp 1.469.465/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j. 9/9/2014, DJe 18/9/2014. Nessas condições, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.”
Nesse sentido também a Súmula 580 do STJ, in verbis “A correção
monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do
art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data
do evento danoso.”
Sequer há que se falar que o pagamento da indenização fora efetuado
dentro do prazo de trinta dias, posto que foi aberto o sinistro em 07.03.2018 e o
pagamento somente foi feito em 13.04.2018, inexistindo qualquer comprovação dos
motivos que levaram à alegada interrupção/suspensão feita unilateralmente pela
seguradora no último dia do prazo (fl. 237).
Quanto aos honorários, foi bem reconhecida a sucumbência recíproca,
posto que o autor precisou ajuizar a presente ação para receber o correto valor da
indenização.
Finalmente, de rigor a majoração dos honorários sucumbenciais, tendo
em vista que a r. sentença guerreada foi disponibilizada já na vigência do novo Código de
Processo Civil, que prevê: O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057193-23.2018.8.26.0002 -Voto no
5
cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar
os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.” (art.
85, §11o).
Dessa forma, majoro a verba honorária arbitrada na r. sentença em mais
R$200,00 pelo trabalho adicional em sede recursal.
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença tal como lançada,
observados os honorários recursais ora arbitrados.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
observação.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator